Tribunal: TJDFT
Processo: 0748463-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA.
1. Conforme a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. No presente caso, observa-se que os documentos apresentados pelo agravante na origem possuem CNPJ de pessoa jurídica alheia ao feito, sendo, por consequência, insuficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica alegada.
3. Além disso, não foi juntado nenhum documento nos autos que comprove efetivamente o encerramento das atividades da empresa agravante, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício pleiteado.
4. Por fim, destaca-se que a parte ré/agravante deixou de apresentar documentos contábeis, balanços patrimoniais e extratos bancários em seu nome, mesmo devidamente intimada para tal.
5. Desse modo, é possível constatar que a parte agravante não desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de recursos, afasta-se a probabilidade do direito recursal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.